Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-62.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702413-62.2022.8.07.0014 RECORRENTE: CATARINA RIBEIRO REGO MONTEIRO SILVA RECORRIDO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES DE AUTOR E RÉU. DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PELO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo autor, servidor público, e pelo Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta demora na concessão de aposentadoria especial. Autor protocolou requerimento administrativo em 15/04/2020, com aposentadoria concedida em 29/09/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos novos apresentados podem ser juntados aos autos; (ii) verificar a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao autor; e (iii) analisar se a demora na concessão do benefício de aposentadoria configura conduta administrativa passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos apresentados são anteriores ao ajuizamento da ação e não se enquadram nas hipóteses legais de juntada posterior previstas no art. 435 do CPC, sendo, portanto, inadmissíveis. 4. Quanto à gratuidade de justiça, embora o autor perceba remuneração superior a cinco salários-mínimos, foi comprovado o comprometimento significativo de sua renda com empréstimos consignados e pensão alimentícia, configurando hipossuficiência econômica. 5. A análise das informações do Núcleo de Gestão de Pessoas revela que a necessidade de apuração do tempo especial decorreu exclusivamente da falta de apresentação da Declaração de Tempo Especial pelo autor. 6. O procedimento administrativo seguiu tramitação regular, com a morosidade decorrente unicamente da conduta do requerente, que não apresentou documentação essencial no momento oportuno. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos improvidos. Tese de julgamento: "1. Documentos novos, para serem admitidos em sede recursal, devem comprovar fatos posteriores ou formados após a inicial, com justificativa específica para sua juntada extemporânea. 2. A mera percepção de renda superior a cinco salários-mínimos não afasta, por si só, o benefício da gratuidade de justiça. 3. A ausência de documentação necessária pelo servidor público pode justificar a demora na concessão de aposentadoria. 4. Não configura dano moral indenizável a tramitação administrativa regular de pedido de aposentadoria, quando a demora decorre de conduta do próprio interessado." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 435; CF/1988, art. 40; Lei no 8.112/1990. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346535, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09.06.2021; Acórdão 1946918, 0704520-96.2024.8.07.0018, Rel. Min. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe: 04/12/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso XXXII, e 205, ambos da Constituição Federal, sustentando afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e direito social à educação, pois a recorrente, embora tenha quitado o boleto fornecido pela própria instituição, foi submetida a nova cobrança e teve negado o acesso regular às aulas; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao manter o boleto desatualizado em seu sistema, deu causa direta ao pagamento equivocado e à consequente restrição de acesso às aulas; c) artigo 42 do CDC, asseverando que a falha na prestação de serviço ensejou, ainda, cobrança em duplicidade, impondo, assim, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, d) artigo 6o, inciso III, do CDC, porque foi obrigada a reiterar pedidos administrativos, abrir chamados e até contatar escritório de cobrança para ver reconhecido erro da própria instituição, em evidente ofensa ao dever de informação clara e adequada. e) artigo 30 do CDC, sob o argumento de que as informações disponibilizadas pela própria instituição, ao manter boleto incorreto acessível; f) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que embora a r. sentença tenha reconhecido a inversão do ônus da prova, acabou por adotar entendimento contraditório, exigindo desta recorrente a comprovação da inexistência do débito. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII, e 205, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à mencionada transgressão aos artigos 6o, inciso III, 14, 30, e 42, todos do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: No caso em tela, conforme consignado em suas razões recursais, a Autora/Apelante destaca que pagou o valor que não correspondia ao seu turno de estudo no estabelecimento Réu/Apelado. Apesar da disponibilização inicial pelo Réu/Apelado de valor inferior ao devido, a posterior correção não enseja cobrança indevida, pois, o contrário, ensejaria enriquecimento sem causa da parte processual adversa (CC, Art. 884). Por conseguinte, não se constata cobrança indevida, pagamento indevido pelo consumidor ou engano injustificável ou má-fé por parte do Réu/Apelado, já que a Autora/Apelante tinha a faculdade contratual de, em não sendo oferecido o turno de estudo anteriormente contratado, “optar por um outro curso da mesma área de conhecimento para o qual foi aprovado em que haja vagas disponíveis, ou, ainda, pela devolução integral das quantias pagas”, nos termos da cláusula primeira, parágrafo segundo, do CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS GRADUAÇÃO - PRESENCIAL – 1o/2021 (ID 73302727). Some-se a isto o fato de que a alteração de turno e cobrança do valor devido não ensejou danos materiais ou morais à Autora/Apelante, pois, conforme fundamentou o Juízo de origem, esta parte processual “não sofreu prejuízo acadêmico em razão da cobrança, tendo sido aprovada em todas as disciplinas do semestre”. Destaque-se que o Réu/Apelado desincumbe-se de seu ônus probatório quanto a inexistência de prejuízos à Autora/Apelante (CPC, Art. 373, II), pois, com sua contestação, juntou histórico escolar em que consta a aprovação em todas as disciplinas do semestre contratado (ID 73302819). Por conseguinte, verifica-se que o Réu/Apelado não prestou um serviço defeituoso, pois, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, já que a cobrança era devida e a Autora/Apelante não sofreu prejuízo material ou lesão a direito de personalidade em decorrência desta cobrança, de acordo com o art. 14, § 3o, I, do CDC. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, não se constata dever do Réu/Apelado indenizar à Autora/Apelante a título de danos morais ou de repetir na forma dobrada o valor que lhe foi cobrado (ID 75728529). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023